Tribunal: TJBA
Processo: 0018627-74.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018627-74.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA SILVA

Advogado(s)
:
REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA

APELADO: Banco Bradesco Financiamentos Sa

Advogado(s)
:
CELSO MARCON, CARLA PASSOS MELHADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Lúcia Silva contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a ausência de purgação da mora segundo o entendimento do STJ no REsp 1.418.593-MS e afastou a conversão da obrigação de restituir em perdas e danos. A embargante alegou omissões quanto à legalidade do depósito apenas das parcelas vencidas, à ausência de recurso da parte adversa contra decisões interlocutórias, ao pleito de liberação dos valores depositados e à manutenção da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à legalidade do depósito parcial das parcelas vencidas; (ii) estabelecer se a ausência de impugnação das decisões interlocutórias afasta a aplicação da jurisprudência do STJ; (iii) determinar se houve omissão quanto ao pedido de liberação dos valores depositados; e (iv) verificar se o acórdão foi omisso quanto à manutenção da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina adequadamente todas as questões relevantes à controvérsia, especialmente quanto à ausência de purgação da mora, conforme interpretação do STJ no REsp 1.418.593-MS.

O entendimento consolidado exige o pagamento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) para a purgação da mora, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º, o que não foi cumprido pela embargante.

As decisões interlocutórias que teriam autorizado o depósito parcial não afastam a aplicação da jurisprudência dominante, e sua não impugnação não impede a correta aplicação da norma jurídica pelo colegiado.

A negativa de liberação dos valores depositados está implícita na fundamentação do acórdão, que reconhece a ineficácia do pagamento parcial para afastar a mora.

O acórdão respeita a gratuidade de justiça deferida à parte, reconhecendo a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios majorados, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à finalidade de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo irrelevante sua rejeição para efeitos de interposição de recurso especial, à luz do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Para purgar validamente a mora no contrato de alienação fiduciária, o devedor deve efetuar o pagamento da totalidade da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas.

A ausência de impugnação a decisões interlocutórias não impede a aplicação da jurisprudência consolidada do STJ.

A negativa de liberação de valores pode estar implícita na fundamentação do acórdão que reconhece a mora.

A concessão da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade dos honorários majorados.
Embargos de declaração não são via adequada para simples prequestionamento quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em
Apelação n. 0018627-74.2012.8.05.0274
, em que figuram, como embargante,
MARIA LÚCIA SILVA
, e, como embargado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)